Tribunal: CARF
Processo: 19515.720331/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720331/2015-82
ACÓRDÃO
2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte,
sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF
no 110.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
SUB-ROGAÇÃO.
PARECER
PGFN
No
19443/2021.
A sub-rogação da contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de
produtos de pessoas físicas somente passa a ter amparo com a edição da
Lei no 13.606, de 2018, razão pela qual, para os fatos geradores ocorridos
anteriormente, insubsistente a exigência.
PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
A prova de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo relacionado ao
lançamento, que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbe
ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar o crédito tributário do DEBCAD no 51.064.456-2.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2015-82
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por LONGPING HIGH-TECH SEMENTES &
BIOTECNOLOGIA LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada para, em relação ao Auto de Infração Debcad no 51.064.454-6, reconhecer a
decadência das competências 01/2010 a 03/2010, que devem ser excluídas deste lançamento, e
manter o crédito tributário exigido nas demais competências.
Em sua peça impugnatória, informado ter efetuado o pagamento dos Autos de
Infração Debcad no 51.064.455-4, Debcad no 51.064.457-0 e Debcad no 51.064.458-9 em
21/05/2015.
Com relação ao Auto de Infração Debcad no 51.064.454-6 alega, em apertadíssima
síntese, que o lançamento é nulo por ofensa ao artigo 142 do CTN e ao artigo 10 do Decreto no
70.235/1972, pois não houve a comprovação da ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do tributo devido
corretamente. Acrescenta que não foram apresentados elementos que conduzam à conclusão de
ter ocorrido prestação de serviços por pessoa física e nenhum dado foi fornecido a respeito da
pretendida incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
comissões;
Insiste que a conta contábil 513.001 – Despesas de Comissões sobre Vendas
registrava apenas pagamentos a pessoas jurídicas, e que as pessoas físicas ali identificadas
tratavam-se na realidade dos clientes adquirentes das mercadorias, gerando comissões a pessoas
jurídicas. Ao apresentar as notas fiscais de suporte dos lançamentos contábeis, comprovou que
foram emitidas para pessoas jurídicas.
Quanto ao Auto de Infração Debcad no 51.064.456-2 alega, em síntese ser a
contribuição ao SENAR é inconstitucional e ilegal.
Ao apreciar o motivo de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2015-82
3
A comprovação da antecipação do recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação atrai a incidência do artigo 150, § 4o do CTN e obriga o
reconhecimento da decadência parcial do lançamento relativo à obrigação
principal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS. COMISSÕES SOBRE VENDAS. BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos a pessoas físicas, segurados contribuintes individuais, a título
de comissões sobre venda, identificados na contabilidade do sujeito passivo, são
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PREVISÃO EM LEI.
As decisões nos RE no 363.852/MG e no 596.177/RS não abrangem a exigência da
contribuição ao SENAR prevista no artigo 6o da Lei no 9.528/1997, na redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
responsáveis, na condição de sub-rogadas, pelo recolhimento da contribuição
devida ao SENAR prevista no artigo 6o da Lei no 9.528/1997, na redação dada
pela Lei no 10.256/2001.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2015-82
4
Cientificada em 01 de agosto de 2017 (f. 1.784), em 1 de setembro de 2017 (f.
359), declinando razões para afastar as exigências contidas nos Debcads no 51.064.454-6 e
51.064.456-2.
Deixa de renovar as teses de natureza preliminar, operando sobre elas os efeitos
da preclusão.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte
Recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro
ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito
passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete sumular de no
110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de
advogado da parte recorrente.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Ausente questões de natureza preliminar, passo analisar o mérito.
I – DO MÉRITO
I.1 – DO DEBCAD No 51.064.456-2
Como relatado, a Autoridade Fiscal houve por bem constituir crédito tributário a
título de Contribuição ao SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural – pessoa física, nos termos do art. 25, da Lei no 8.212/1991 e artigo 6o da Lei no
9.528/1997, e cobrada da Recorrente ante a sub-rogação prevista no art. IV do artigo 30, da Lei no
8.212/1991 e Decreto no 566/1992.
Em sede recursal, insiste que
[c]onsiderando que o artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212/91 (base legal utilizada
pela Autoridade Fiscal para exigir da Recorrente o presente crédito tributário)
encontra expresso fundamento no artigo 25 da Lei no 8.212/19913, pela
inconstitucionalidade já declarada pelo E. STF no RE no 363.852/MG e RE no
596.177/RS, a sistemática de recolhimento por substituição tributária não
merece ser acolhida.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2015-82
5
Sobre a querela a Segunda Turma da eg. Câmara Superior de Recursos Fiscais já
teve a oportunidade de ser debruçar, ao menos em duas oportunidades mais recentemente –
acórdãos nos 9202-010.585 e 9202-011.09 –, restando ambos assim ementados:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Conforme possível depreender, o afastamento da exigência se deu com arrimo
no Parecer SEI n. 19443/2021/ME, emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, incluindo
na lista de dispensa de contestação e recursos o tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei n. 9.528/1997, ante a impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n. 8.315/1991, como
fundamento para a substituição tributária.
Peço licença para, no que importa, reproduzi-lo:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária
da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro
de 1997:
(...)
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro
1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir
da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. 3. O tema foi reportado pela
Coordenação-Geral de atuação perante o STJ (CASTJ), considerando sua
pacificação no âmbito das turmas de direito público do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). 4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ,
conforme os precedentes abaixo:
(...)
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2015-82
6
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição
prevista no art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no
9.528, de 1997. Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição
tributária veio somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação
de retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava
amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128
do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público
do STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere
na conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros,
seja porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606,
de 2018. 9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF
em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional.
Merece ser provido o recurso neste ponto.
I.2 – DO DEBCAD 51.064.454-6
Quanto ao lançamento em epígrafe, diz que
[d]enota-se da leitura do v. Acórdão, que apesar de explicado claramente como
funciona a contabilidade da Recorrente, demonstrado e comprovado pela
juntada de documentos, quais sejam, notas fiscais, razões, contratos, há clara
mistura entre a conta contábil “513.001 – conta de despesas com vendas” e a
conta contábil “365.080 – conta de provisão das comissões”.
Ao tentar mais uma vez esclarecer o que foi explicitado e cabalmente
demonstrado durante a Fiscalização, Impugnação e Diligência, a Recorrente
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2015-82
7
apresenta, em breve síntese, um exemplo da realidade da contabilização das
despesas de comissões.
(...)
10. A operação é muito simples, o que evidencia ainda mais o equívoco
perpetrado pela Fiscalização, que ao adotar como fundamento para autuação a
conta contábil 513.001, acabou por considerar uma conta redutora do valor das
vendas.
11. Ao proceder dessa forma, a Autoridade Fiscal assumiu que os compradores
(notas fiscais de compra de produtos apresentadas em diligência as fls.
1381/1634) seriam os comissionados, o que não pode ser admitido.
12. Em uma rápida análise das notas fiscais (fls. 1381/1634) é possível verificar
que os nomes de pessoas físicas, são exatamente aqueles que constam na conta
contábil 513.001, mas que os valores das vendas são completamente diferentes
daqueles registrados nessa mesma conta!
Em primeira instância, convertido o feito em diligência, eis que
[o] Relatório Fiscal elaborado pela autoridade lançadora (fls. 521/541) motiva o
lançamento informando no item 3.4 que foram objeto de constituição do crédito
tributário os valores pagos aos prestadores de serviços pessoas físicas
(contribuintes individuais), referente a comissões sobre vendas, conforme
valores apurados na contabilidade, código de levantamento “CO – Comissões
Pagas a Contribuintes Individuais” (...).
Às fls. 447 a 456 dos autos consta a Planilha1 – DOW – COMISSÕES PAGAS A
PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS, com a discriminação da data, da
conta contábil (513001) e seu nome (Desp.Com.s/Vendas), do valor da comissão
e do nome da pessoa física a quem correspondem as comissões. A prestação de
serviços por pessoa física é contestada pelo sujeito passivo, que alegou em sua
impugnação de fls. 547 a 583, entre outras questões, que o serviço de
intermediação de venda foi prestado pelo franqueado, pessoa jurídica, que é
quem fazia jus à comissão no momento do recebimento pela empresa do valor
devido; que poderiam ocorrer situações em que a comissão não fosse devida,
tais como o cliente não efetuar o pagamento ou alterações no valor da comissão
em razão de descontos ou adições ao valor da comissão pelo atingimento de
metas pelos franqueados; que esclareceu à fiscalização em algumas
oportunidades que a conta contábil 513.001 – Despesas de Comissões sobre
Vendas registrava apenas pagamentos a pessoa jurídica, e que as pessoas físicas
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2015-82
8
ali identificadas tratavam-se na realidade dos clientes adquirentes das
mercadorias, gerando comissões a pessoas jurídicas; que ao apresentar as notas
fiscais de suporte dos lançamentos contábeis, comprovou que foram emitidas
para pessoas jurídicas; que a fiscalização elegeu como matéria tributável valores
provisionados na conta contábil 513.001 para pagamento aos franqueados com
indicação dos nomes dos próprios clientes da impugnante, que originaram a
expectativa de ser paga a mencionada comissão; que os efetivos pagamentos a
título de comissão são contabilizados na conta contábil 365.080, contrapartida
da conta contábil 513.001, também apresentada à fiscalização, e que indica as
pessoas jurídicas (franqueados) que receberam as comissões; que existiram
lançamentos em duplicidade e estornos não considerados pela fiscalização.
Exemplificou com os casos de Joel Strobel/Duarte e Efigênio Ltda e Diego
Carafini/Ribeiro Garcia Representações Ltda.
(...)
O contribuinte também apresentou na impugnação os seguintes documentos:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE (entre as fls. 701 e 1.053)
– em vários deles se identificam no campo “Nome/Razão Social” do
destinatário/remetente nomes que constam da planilha elaborada pela
fiscalização; demonstrativo da conta contábil 513001 e contrapartidas (fls.
1.054/1.176); Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE emitida em
12/11/2010, referente a mercadoria vendida a Joel Strobel (fls. 1.177), Contrato
de Franquia Comercial entre Duarte & Efigênio Ltda e Agromen Tecnologia Ltda
(fls. 1.178/1.209), Nota Fiscal de Serviços emitida em 22/11/2010 por Duarte &
Efigênio Ltda para Agromen Tecnologia Ltda no valor de R$ 123.811,85, relativa a
comissão sobre vendas (fls. 1.210), Nota Fiscal de Serviços emitida em
04/02/2011 por Duarte & Efigênio Ltda para Dow Agrosciences Sementes B.
Brasil Ltda no valor de R$ 15.799,00, relativa a comissão sobre vendas (fls.
1.211), Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE emitida em
20/01/2010, referente a mercadoria vendida a Diego Carafini – fls. 1.212/1.213,
planilha de vendas de Ribeiro Garcia Representações Ltda (fls. 1.214), Nota Fiscal
Eletrônica de Serviços emitida em 19/09/2011 por Ribeiro Garcia Representações
Ltda para Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda no valor de R$
231.848,26, relativa a comissão sobre vendas geradas em agosto de 2011 (fls.
1.215); Contrato de Franquia Comercial entre Ribeiro Garcia Representações
Ltda e Agromen Tecnologia Ltda (fls. 1.216 a 1.246).
Diante do exposto, entendo ser necessário o envio do processo à autoridade
lançadora para que se manifeste conclusivamente quanto ao conteúdo dos
citados documentos e esclarecimentos, trazidos aos autos pelo sujeito passivo
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2015-82
9
com o objetivo de provar que os pagamentos das comissões foram efetuados a
pessoa jurídica, e não a pessoa física. Caso entenda que os documentos sejam
aptos a produzir algum efeito no lançamento, sua manifestação deve vir
acompanhada da proposta de retificação.
Em cumprimento à determinação,
[a] empresa foi intimada a demonstrar e comprovar, mediante a apresentação
dos documentos que embasaram os lançamentos contábeis, que os valores
contabilizados em nome de pessoas físicas constantes da conta contábil 513.001
— DESPESAS DE COMISSÃO SOBRE VENDAS, se referem a direitos das pessoas
jurídicas com as quais a empresa formalizou contrato de franquia e a apresentar
os documentos que comprovassem, de forma inequívoca e irrefutável o vínculo
dessas pessoas físicas com a pessoa jurídica detentora dos direitos às comissões
sobre vendas.
3. Em resposta, o sujeito passivo informou ser impossível atestar que os nomes
das pessoas físicas indicadas na conta 513.001 possuem qualquer tipo de
vínculo com a pessoa jurídica detentora dos direitos às comissões sobre
vendas, uma vez que se trata apenas dos nomes dos clientes lançados em uma
conta de provisão para melhor controle.
Em razão disso, o crédito tributário previdenciário constante do DEBCAD n°
51.064.454-6, no valor total consolidado de R$ 450.887,18, foi mantido em todos
os termos e valores, posto que foi resultado da fiel observância da legislação
tributária.
Em suma, a despeito da racionalidade das alegações, mantida a autuação, por
carência de prova do alegado. Em sede recursal, pediu que,
[c]aso entendam Vossas Senhorias que seriam necessários novos elementos para
que se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio da
verdade material, a Recorrente pleiteia a conversão do julgamento em
diligência, assegurando-se a produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, em especial pela posterior juntada de documento.
Para que novamente baixado o feito em diligência, deveria ter efetuado a
complementação da documentação, quando da interposição do recurso voluntário, além de, ainda
que por amostragem, ultimado cotejo para comprovar terem sido os valores pagos à pessoas
jurídicas.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.429 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2015-82
10
Não tendo se desincumbido do ônus que sobre seus ombros repousava, há de
ser mantido o lançamento.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar as exigências
lançadas no Debcad no 51.064.456-2.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2108
DF CARF MF
Original